Tribunal: TJSP
Processo: 1001518-07.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido condenatório de restituição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência.
- Lançamento a débito em conta bancária de parcelas de prêmio de seguro. Contrato inexistente. Não celebrado nem mesmo por telefone. Prova de incumbência da ré. Prestações indevidas.
- Restituição simples dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido condenatório de restituição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência.
- Lançamento a débito em conta bancária de parcelas de prêmio de seguro. Contrato inexistente. Não celebrado nem mesmo por telefone. Prova de incumbência da ré. Prestações indevidas.
- Restituição simples dos valores lançados a débito na conta bancária da autora. Inexistente insurgência da autora no ponto. Inviabilidade de aplicação do entendimento pacífico desta C. Câmara, de restituição em dobro. Critério de primeiro grau mantido.
- Danos morais. Afronta a direitos de personalidade. Segurança, respeito e dignidade. Indenização devida.
- Majoração do valor fixado em primeiro grau, inferior ao patamar habitualmente adotado pela C. Câmara. Majoração para R$ 5.000,00.
- Insurgência contra os honorários advocatícios de sucumbência. Reformatio in pejus. Valor mantido.
DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ.
PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA.